Tribunal: TJDFT
Processo: 0731947-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731947-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO NOGUEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nada a prover quanto à petição e os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, uma vez que a credora não formulou pedido de superpreferência constitucional nos autos. 2. A fim de instruir o pedido incidental formulado por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 02.677.045/0001-20) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO NOGUEIRA (ID 26044769), intime-se a referida cessionária para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar escritura pública retificada, na qual conste a correta relação entre a credora cedente, o número do presente precatório, o valor do crédito e o valor cedido; b) juntar comprovante atualizado da situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil. 3. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac